Tribunal: STF
Processo: AI 693853
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia do inteiro teor do acórdão recorrido. Cópia da
   procuração outorgada aos patronos do agravado. 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.